Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE.

1. Reconhecido o vício no julgado, supre-se a omissão, estabelecendo-se teto máximo do valor das astreintes, de modo a evitar, por um lado, o enriquecimento indevido, e por outro, a onerosidade excessiva.

2. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.